Tribunal: TJDFT
Processo: 0711725-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711725-07.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADA: MÁRCIA DA SILVA NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de ação de obrigação de fazer na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu a tutela de urgência para determinar que a seguradora ré/agravante autorize e arque com as despesas necessárias à internação e tratamentos obstétricos da agravada e de seu nascituro no Hospital Santa Luzia durante o período indicado pelo médico assistente, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais). A agravante afirma que, conforme contrato juntado pela agravada aos autos do processo originário, esta se encontra no período de carência para parto. Ressalta que referida informação consta na carteirinha do plano juntada aos autos. Frisa que a negativa da seguradora decorre do não cumprimento do período de carência contratual. Afirma que este era de conhecimento da agravada. Destaca o disposto no art. 6o da Resolução Normativa n. 195/2009 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), bem como os arts. 12 e 16, inc. III, da Lei n. 9.656/1998. Salienta que, em casos de urgência/emergência nos quais o beneficiário esteja no período de carência, o atendimento será limitado às primeiras doze (12) horas. Acrescenta que o quadro clínico apresentado pela agravada não decorria de acidente pessoal. Argumenta que, por mais que o contrato correspondesse a um plano coletivo por adesão com mais de trinta (30) vidas, em razão da adesão tardia foi aplicado período de carência para a sua utilização, o que afirma ser amparado pela legislação. Conclui que o procedimento requerido pela agravada não possui cobertura e sustenta que agiu no exercício regular de seu direito, com base na legislação e no contrato firmado entre as partes. Defende não estarem presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Alega que a multa fixada, sem limitação e prazo para cumprimento do comando judicial, é desproporcional e desarrazoada. Destaca que seu valor supera o valor atribuído à causa e o proveito econômico pretendido. Sustenta que o valor da multa deve ser limitado ao valor da obrigação principal, nos termos do art. 412 do Código Civil. Afirma ser nítido o enriquecimento sem causa da parte beneficiária, pois a multa deixou de obedecer aos critérios para sua fixação: valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado. Pondera que a penalidade não pode ser mais vantajosa do que o cumprimento da obrigação em si, sob pena de desvirtuamento do instituto. Conclui ser imprescindível a redução da penalidade aplicada. Transcreve julgados em favor da tese defendida. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Em relação ao mérito, pede a reforma da decisão agravada para que seja indeferida a tutela de urgência. Caso assim não se entenda, pede a redução e limitação da multa fixada pelo Juízo de Primeiro Grau na decisão agravada. Preparo regular.[1] Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não se fazem presentes. O contrato de plano de saúde tem por objeto a prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais a preço pré ou pós estabelecido, por prazo indeterminado. Tem a finalidade de garantir, sem limite financeiro, a assistência à saúde pela faculdade de acesso e atendimento por profissionais ou serviços de saúde livremente escolhidos, integrantes ou não de rede credenciada, contratada ou referenciada. Visa a assistência médica, hospitalar e odontológica, a ser paga integral ou parcialmente às expensas da operadora contratada, mediante reembolso ou pagamento direto ao prestador, por conta e ordem do consumidor.[2] Constatada a emergência no atendimento e a gravidade do estado de saúde do paciente, o período de carência a ser considerado é de no máximo vinte e quatro (24) horas a contar da vigência do contrato, nos termos do art. 12, inc. V, alínea c, da Lei n. 9.656/1998. A referida lei prevê, ainda, cobertura obrigatória do atendimento em casos de emergência ou urgência (art. 35-C, incs. I e II, da Lei n. 9.656/1998). A vigência do plano de saúde se iniciou aos 16.12.2021, de acordo com informação prestada pela agravada. Aos 27.3.2022, a agravada precisou ser internada, conforme indicação médica, em razão do diagnóstico de rotura de membranas ovulares.[3] Não merece prosperar a alegação da agravante de que a agravada necessitaria cumprir o período de carência para fazer jus à cobertura, na medida em que a emergência ocorreu depois de vinte e quatro (24) horas da vigência do contrato. A agravante não trouxe qualquer argumento capaz de refutar a verossimilhança das alegações da agravada, de forma a demonstrar, ainda que de forma perfunctória, que a agravada não necessitava do tratamento médico indicado. Configurada a situação de emergência, a agravante não poderia negar a internação da agravada sob a alegação de que o período de carência do plano de saúde não havia sido cumprido. A cláusula que estabelece o prazo de carência em contratos de seguro-saúde deve ser afastada diante de casos de urgência ou de emergência em que o valor da vida humana se sobrepõe a qualquer outro interesse. Esse é o entendimento deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. PARTO CESARIANA E INTERNAÇÃO. PRAZO DE CARÊNCIA. AFASTAMENTO. RISCO À VIDA. NEGATIVA PELO PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presentes os pressupostos que assim autorizam (artigo 300 do CPC), justifica-se o deferimento do pedido de tutela de urgência para determinar à operadora de plano de saúde a realização de parto cesariana e de internação da paciente, ante a urgência e risco à vida atestados em relatório médico, além do fato de que não há falar em irreversibilidade da medida, na espécie. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1364314, 07131016220218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no PJe: 27/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PELO JUÍZO "A QUO". PROBABILIDADE DO DIREITO E SITUAÇÃO DE URGÊNCIA OU PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. CARÊNCIA. PARTO. URGÊNCIA. GESTANTE. ASTREINTES FIXADAS EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. No caso, a probabilidade do direito pode ser verificada em análise preliminar com base na indicação médica de cesariana de urgência. O perigo de dano abrange riscos à gestante a ao próprio bebê. 4. O valor fixado a título de multa diária obedeceu aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não havendo que se falar em enriquecimento sem causa, mormente em se considerando o bem da vida protegido, no caso, a saúde da segurada que se encontra gestante. 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1409549, 07296678620218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no PJe: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA MÉDICO-HOSPITALAR. PARTO PREMATURO. URGÊNCIA. INTERNAÇÃO. CARÊNCIA. DESCABIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. (...) 2. Conquanto seja lícita a fixação de período de carência, a Lei n.o 9.656/98 - que regulamenta os planos e seguros privados de assistência à saúde - excepciona o seu cumprimento em hipóteses de emergência, estabelecendo prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas para a cobertura deste tipo de procedimento, nos termos dos artigos 12, inciso V, alínea "c", e 35-C, inciso I. 3. O custeio pela prestadora do plano de saúde não abrange apenas o parto prematuro, mas também os seus desdobramentos, como a internação da parturiente e do recém-nascido durante o tempo necessário para afastar o risco. 4. A recusa injustificada de cobertura médico-hospitalar essencial à manutenção da vida da parturiente e do nascituro gera angústia e intranquilidade que superam aborrecimentos cotidianos ou o mero descumprimento contratual, atentando contra os princípios da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde. (...) 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1329449, 07182913720208070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 12/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O direito à saúde da agravada se sobrepõe a discussões de cunho meramente financeiro ou relativas à interpretação de cláusulas contratuais, mormente diante da reversibilidade da medida requerida em sede de tutela provisória, pois, no caso de se negar provimento ao pedido no final do processo, será possível o ressarcimento dos custos pela associada. O Juízo de Primeiro Grau aplicou multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o caso de descumprimento da determinação liminar. Trata-se de medida inibitória destinada a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, razão por que a penalidade há de ser fixada em valor suficiente a garantir a eficácia da tutela jurisdicional, sob pena de ineficiência, conforme lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery: Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes, especificamente, não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz.[4] O valor fixado, R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao dia, não se mostra excessivo ou vantajoso para a parte agravada. Ao contrário, apresenta-se razoável, em especial ao se considerar a gravidade da situação de saúde apresentada pela agravada e por se tratar de obrigação relacionada ao direito fundamental à saúde a ser garantido por plano de saúde detentor de capacidade econômica. Ressalte-se que o magistrado não está obrigado a fixar limite máximo de multa diária por descumprimento de obrigação deferida em sede de tutela de urgência. É possível que aprecie requerimento de redução ou majoração da penalidade, caso se torne excessiva ou insuficiente. Acrescente-se que, caso reste comprovado nos autos o cumprimento da decisão liminar no período determinado, não há que se falar em aplicação da multa. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e o recebo somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 20 de abril de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 34438551. [2] art. 1o, inc. I, da Lei n. 9.656/1998. [3] id 119726489, do processo originário. [4] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 4. ed. em e-book baseada na 18. ed. impressa. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019.